Tribunal: TJDFT
Processo: 0704870-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONFIRMAÇÃO EM SEDE RECURSAL DESNECESSÁRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS POSTERIOR AO PACTO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA INSTITUIÇÃO NÃO VERIFICADO. ABANDONO DO ALUNO. NÃO CESSAÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE. VALORES BLOQUEADOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Em caso de concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo de primeiro grau, revela-se desnecessária a confirmação de referida benesse em sede recursal.
2. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, em razão da inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
3. Diante da existência de parceria comercial entre as empresas envolvidas, a empresa responsável pela operacionalização do curso tem legitimidade ativa para promover execução.
4. A legislação não estabelece o momento em que as assinaturas devem ser postas no documento particular, de modo que, o fato da assinatura das testemunhas não ter se dado em momento concomitante com a das partes não desnatura o título executivo.
5. Não há que se falar em exceção de contrato não cumprido quando não foi produzida prova dos vícios do curso oferecido ou descumprimento das resoluções contratuais.
6. O simples ato de abandono do curso, desacompanhado do pedido de cancelamento e/ou trancamento, não enseja a cessação do contrato de ensino, tampouco a suspensão da obrigação do aluno quanto ao pagamento das mensalidades remanescentes.
7. O desconto de pontualidade tem natureza de benefício, na medida em que concede aos responsáveis um desconto se o pagamento acontecer até o dia do vencimento. É uma forma de estimular o adimplemento, concedendo um benefício àqueles que cumprem suas obrigações na data aprazada.
8. As cláusulas contratuais que preveem perda de desconto por pontualidade, multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e cláusula penal de 20% sobre o saldo remanescente não se mostram abusivas, estando em conformidade com aquilo usualmente praticado no mercado.
9. Não é razoável a instituição de ensino suportar despesas com escritório advocatício, visto que a necessidade desta contratação decorre diretamente da inadimplência da ex-aluna.
10. Não foi comprovada a incidência de penhora sobre montante impenhorável, inexistindo comprovação de origem alimentar ou depósito em conta poupança protegida.
11. Não se justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé quando se verifica a regularidade do valor perseguido em execução.
12. Recurso parcialmente conhecido e não provido.